Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-24.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8000430-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: NIVALDO RIBEIRO DANTAS Advogado(s): HOMERO JUNGER MAFRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DA INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS E REINTRODUÇÃO DE TESTEMUNHA DESISTIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU DURANTE O JÚRI. REFERÊNCIA NEUTRA. NÃO CONFIGURA NULIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS LONGAMENTE PERCORRIDO. LESÕES GRAVES DEMONSTRADAS EM LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por Nivaldo Ribeiro Dantas, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Eunápolis à pena total de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, um na forma consumada e outro na forma tentada, em concurso material. 2. Consta dos autos que a vítima da conduta consumada foi José Paulo de Almeida, alvejado e morto com disparos de arma de fogo. Já Adinoel Marques da Cruz foi atingido durante a mesma ação, vindo a sobreviver, com registro de graves lesões, inclusive com necessidade de cirurgia e presença de projétil alojado em seu corpo. 3. A revisão criminal fundamenta-se em duas teses principais: (i) nulidade do julgamento por ofensa à incomunicabilidade das testemunhas e reintrodução indevida de testemunha antes dispensada pelo Ministério Público; e (ii) pedido subsidiário de reavaliação da fração de redução da pena aplicada ao crime tentado, sustentando a possibilidade de aplicação da fração máxima (2/3), em razão das supostas circunstâncias pessoais favoráveis ao réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve nulidade processual por violação da incomunicabilidade das testemunhas e reintrodução da testemunha César de Almeida da Cruz, anteriormente dispensada; (ii) verificar se a menção ao silêncio do acusado no plenário do júri constitui afronta ao direito à não autoincriminação; (iii) avaliar se a fração de 1/3 de redução da pena, aplicada ao crime tentado, deve ser ampliada, considerando as circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A alegada nulidade por quebra da incomunicabilidade das testemunhas e reintrodução de testemunha anteriormente dispensada não se sustenta, por ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa. Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal e a Súmula nº 523 do STF, não se reconhece nulidade sem que haja demonstração clara e objetiva de dano concreto à parte, em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera irregularidade formal, desacompanhada de prejuízo, não enseja nulidade do processo. 6. A conduta de reintrodução da testemunha com ciência da defesa e chancela judicial não compromete a imparcialidade do julgamento, tampouco viola o princípio acusatório, inexistindo prova de que tal testemunho tenha desequilibrado o convencimento do Conselho de Sentença. 7. A menção feita pelo assistente de acusação ao silêncio do réu — "o réu não falou nada" e "o silêncio foi uma estratégia da defesa" —, registrada em ata, não implicou exploração ofensiva nem atribuição de culpa, o que, segundo entendimento do STJ, não configura violação ao art. 478, II, do CPP nem ao direito constitucional ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF/88). 8. No tocante ao pedido subsidiário de majoração da fração de redução pela tentativa, o Juízo de origem aplicou a fração mínima de 1/3, com base na avaliação objetiva do grau de execução do crime e da extensão das lesões sofridas pela vítima, devidamente descritas no laudo pericial (ferida perfuro-contusa em fase de cicatrização, ferida incisiva em região torácica e necessidade de intervenção cirúrgica, além da permanência de projétil no corpo da vítima). Tais elementos evidenciam que a execução do crime aproximou-se da consumação, de modo que a redução mais expressiva da pena não encontra respaldo fático nem jurídico. 9. O critério legal adotado pelo julgador de origem segue orientação consolidada do STJ, segundo a qual a redução da pena em casos de tentativa deve observar o iter criminis percorrido, em regra aplicando-se a menor fração de redução nos casos de tentativa cruenta e com significativo progresso na execução do delito. 10. Por fim, não se verificam nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal — afronta manifesta à lei penal, prova falsa ou surgimento de prova nova —, o que torna a revisão incabível como meio recursal substitutivo para rediscussão de aspectos fático-probatórios da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Pedido improcedente. Tese de julgamento: "A nulidade processual, mesmo quando alegada como absoluta, exige a comprovação de prejuízo concreto à parte interessada, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STF e STJ". "A reintrodução de testemunha inicialmente dispensada pelo Ministério Público, quando autorizada judicialmente e sem demonstração de prejuízo, não configura afronta ao sistema acusatório nem nulidade processual". "A mera menção ao silêncio do acusado, sem exploração ofensiva ou valoração negativa, não viola o direito à não autoincriminação nem enseja nulidade no procedimento do júri". "A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, conforme jurisprudência do STJ". "Não cabe revisão criminal para mera reavaliação da dosimetria da pena sem demonstração de afronta à lei penal, uso de prova falsa ou surgimento de prova nova (CPP, art. 621)". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 69; 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 210, 563 e 621. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no AREsp 1.834.926/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 09.08.2021; STJ, AgRg no HC 788.088/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 31.05.2023; STJ, HC 476.241/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 19.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.453.240/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 30.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8000430-24.2025.8.05.0000, em que figura como requerente NIVALDO RIBEIRO DANTAS e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74